Tribunal: TJSP
Processo: 0027348-41.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Comprovada a prática de crime doloso durante o período de prova do livramento condicional, impõe-se a revogação obrigatória do benefício (arts. 86 e 88 do CP), bem como o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Comprovada a prática de crime doloso durante o período de prova do livramento condicional, impõe-se a revogação obrigatória do benefício (arts. 86 e 88 do CP), bem como o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. A circunstância de o sentenciado estar em liberdade não afasta sua submissão ao regime disciplinar da execução, sendo cabível a decretação da perda proporcional dos dias remidos (art. 127 da LEP). A reiteração delitiva em período de prova evidencia violação consciente às condições impostas e afronta ao caráter educativo e ressocializador da execução, legitimando a aplicação da fração máxima de perdimento diante da gravidade concreta da conduta. Precedentes deste Tribunal. Agravo desprovido.